Tribunal: STF
Processo: Rcl 46105
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela União contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos da Ação Rescisória 6.251/PB, o qual negou seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento desta Corte exarado no regime de repercussão geral.
    A reclamante alega, em síntese, usurpação da competência desta Suprema Corte, bem como a ocorrência de equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 136 (RE 590.809/RS), e negativa de aplicação do Tema 906/RG (RE 946.648/SC).
    Narra o seguinte:
    “Trata-se, na origem, de ação rescisória contra acórdão de mérito proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que declarou a não incidência de IPI sobre (a) o desembaraço aduaneiro de produto industrializado e (b) a saída do estabelecimento importador, para comercialização no mercado interno.
    O STJ aplicou aos presentes autos o óbice da súmula 343 do STF (‘não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’), obstando, assim, o processamento da ação rescisória em que se pretendia a rescisão da coisa julgada.
    A Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário nos autos da AR 6251/PB, cujo seguimento foi negado com fundamento no entendimento do STF consagrado no Tema 136 de repercussão geral (RE 590.809/RS).
    A tese recursal, objeto do recurso extraordinário inadmitido, diz respeito à correta aplicação da Súmula 343/STF, à luz do entendimento sedimentado pelo STF, por ocasião do julgamento do Tema 136 de repercussão geral.
    Segundo foi definido em tal precedente, a inviabilidade da ação rescisória só teria lugar quando a coisa julgada tivesse sido formada em consonância ao entendimento do STF que posteriormente foi superado. Por outro lado, não se aplica a Súmula 343/STF aos casos em que NÃO HOUVE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF QUANTO AO MÉRITO. É O CASO DOS AUTOS.
    No caso concreto, tem-se ação rescisória proposta pela União (Fazenda Nacional), contra acórdão transitado em julgado que, de forma contrária ao posteriormente decidido pelo STF no tema 906 de repercussão geral, afastou a incidência do IPI na saída do estabelecimento importador” (págs. 3-4 da petição inicial).
    Prossegue afirmando que
    “[o] julgado cuja rescisão se pretende versa sobre tema de natureza exclusivamente constitucional, conforme reconhecido recentemente por essa Suprema Corte (tema 906 da RG) e contraria a única solução de mérito dada quanto à temática de fundo em julgamento de natureza objetiva, que transcende às partes envolvidas no leading case.
    [...]
    O STF definiu no julgamento do Tema nº 136 de repercussão geral (RE 590.809/RS) que, na hipótese de mutação constitucional por evolução da jurisprudência do próprio STF, estando a decisão rescindenda baseada na antiga jurisprudência deste, o óbice da Súmula nº 343/STF seria aplicável.
    [...] 
    Se o STF deliberou sobre o mérito das demandas atinentes à incidência do IPI na saída do estabelecimento importador – caso concreto - apenas recentemente (21.08.2020) e a matéria declaradamente possui viés exclusivamente constitucional, tendo sido decidida em repercussão geral, não estaria presente a circunstância da ‘evolução jurisprudencial no âmbito do próprio STF’.
    A título de esclarecimento, a Fazenda Nacional relembra que a controvérsia jurisprudencial sobre a incidência do ‘IPI na saída’ do estabelecimento importador (Tema 906), contemporânea à formação da coisa julgada, deu-se estritamente no âmbito do STJ, sob enfoque infraconstitucional e por isso não poderia ser óbice ao processamento da rescisória” (págs. 4-6 da petição inicial). 
    Sintetiza o fundamento de sua demanda nesses termos:
    “[...] não há falar-se na incidência do Tema 136 de RG ou no óbice da própria Súmula nº 343 em hipóteses nas quais o julgado rescindendo não decidira a causa a partir de precedentes do Supremo Tribunal Federal” (pág. 10 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito:
    “v) a procedência da reclamação, a fim de determinar que o STJ confira regular processamento à ação rescisória, porquanto inaplicável o Tema 136 de repercussão geral;
    vi) caso assim não entendam, que se dignem de cassar o r. acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da AR 6251/PB, determinando-se o processamento do recurso extraordinário para que o STF, ao final, reconheça o pleno cabimento da presente ação rescisória, em razão da inaplicabilidade da súmula 343/STF” (págs. 15-16 da petição inicial).
    A autoridade reclamada prestou informações (documentos eletrônicos 26 a 31).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, dispenso a citação, e consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Nesse contexto, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para seguir a decisão desta Suprema Corte.
    Por outro lado, os Ministros deste Tribunal têm admitido a possibilidade de afastamento dessa regra em casos excepcionais, nos quais prontamente se visualize teratologia na aplicação dos precedentes firmados sob a sistemática da Repercussão Geral, a exemplo dos seguintes julgados: Rcl 26.928-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 35.481-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Consideradas essas premissas, passo à análise da reclamação.
    De início, observo que foram preenchidos os requisitos formais do § 5° do art. 988 do CPC/2015.
    Outrossim, cabe registrar que esta reclamação foi distribuída à minha relatoria por prevenção ao ARE 915.463/DF, o qual teve o seguimento negado monocraticamente pela Ministra Cármen Lúcia. A União agravou da decisão e, uma vez que substituí a relatora, submeti o recurso à apreciação da Segunda Turma. Em 28/10/2016, por unanimidade, o órgão colegiado decidiu o seguinte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 906. PRECLUSÃO DE MATÉRIA TRATADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
    I – Por serem diversas as questões constitucionais tratadas no RE 946.648 e no presente caso, é inaplicável a sistemática da repercussão geral, com base no Tema 906.
    II – A violação constitucional ocorrida no julgamento da apelação pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 915.463-AgR/DF, de minha relatoria – grifei).
    Verifico, portanto, que esta Corte já havia negado a possibilidade de aplicação da sistemática da repercussão geral relativa ao Tema 906 no feito originário, cujo acórdão foi objeto de ação rescisória ajuizada no STJ. 
    A propósito, colho do voto que proferi ao apreciar o ARE 915.463/DF:
    “O agravo regimental restringe-se a pedir a aplicação da sistemática da repercussão geral ao presente caso.
    Entretanto, verifico que no RE 946.648, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 906), discute-se a ocorrência de violação do princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), por um acórdão que entendeu incidir o IPI tanto no desembaraço aduaneiro, quanto na saída do estabelecimento do importador para comercialização no mercado interno.
    No presente recurso extraordinário, por outro lado, não se discute o desrespeito ao princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da Constituição, mas sim a afronta aos arts. 97, 150, I, e § 6º, 153, IV, e § 3º, II e 173, da Constituição, por acórdão que concluiu pela incidência do IPI apenas quando do desembaraço aduaneiro.
    Por serem diversas as questões constitucionais tratadas no RE 946.648 e no presente caso, é inaplicável a sistemática da repercussão geral, com base no Tema 906.
    Ademais, ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à parte ora agravante.
    Com efeito, as inconstitucionalidades levantadas no recurso extraordinário pela não incidência do IPI (arts. 150, I, e § 6º, 153, IV, e § 3º, II e 173, da Constituição) estão preclusas, pois não foram objeto de debate por ocasião do julgamento da apelação pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e não foram impugnadas oportunamente em embargos declaratórios e no próprio recurso extraordinário.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em considerar que a violação constitucional ocorrida no julgamento da apelação pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. É inadmissível aviar recurso extraordinário contra acórdão o qual julgar recurso especial, com o fim de discutir matéria preclusa, sendo cabível nesse caso apenas a discussão de novas afrontas constitucionais ocorridas no STJ. Confiram-se os seguintes precedentes [...]”.
    Ante essas circunstâncias, entendo que a pretensão da reclamante, em última análise, é reiterar seu inconformismo por via oblíqua, utilizando-se da reclamação como sucedâneo recursal ou ação rescisória, finalidades incompatíveis com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma”.
    Com efeito, não se vislumbra no ato reclamado ofensa à decisão desta Corte ou usurpação de sua competência.
    A propósito, transcrevo da ementa do acórdão reclamado, o qual julgou o agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE IPI NO MOMENTO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO, ASSIM COMO NA SUA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR, PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE APRECIOU A MATÉRIA APENAS EM FACE DA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMAS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. DESCABIMENTO, EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. TESE CONTRÁRIA FIRMADA PELO STJ, POSTERIORMENTE AO ACÓRDÃO RESCINDENDO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, DOS ERESP 1.403.532/SC. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 17/06/2019, que julgara extinto o processo desta Ação Rescisória, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, por incidência da Súmula 343/STF.
    II. Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada pela Fazenda Nacional, em 18/04/2018, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015 (correspondente ao art. 485, V, do CPC/73), visando rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma do STJ, em 19/03/2015, que manteve decisão monocrática do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, que negara seguimento ao REsp 1.486.183/PB, com base na orientação jurisprudencial adotada, à época, nos EREsps 1.398.721/SC (Rel Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2014) e 1.411.749/PR (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2014), no sentido da não incidência de IPI sobre a comercialização de produto importado, que não sofre qualquer processo de industrialização, sob pena de bitributação. O trânsito em julgado da última decisão proferida pelo STF, na causa primitiva, ocorreu em 14/03/2017.
    III. Da leitura do inteiro teor do acórdão rescindendo constata-se que, em nenhum momento, foi examinado qualquer dispositivo constitucional, sendo a questão controvertida solucionada apenas em face da legislação infraconstitucional, notadamente das disposições do CTN, sem se cogitar, em passagem alguma, acerca da validade das normas infraconstitucionais, e, muito menos, da constitucionalidade dos dispositivos [...]” (pág. 1 do documento eletrônico – grifei).
    Ausente matéria constitucional, não há falar em aplicação equivocada do Tema 136, cuja tese consolidada pelo STF é a seguinte:
    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (grifei).
    Na ementa do acórdão que julgou o mencionado precedente, consta o seguinte:
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.
    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (grifei).
    O Plenário não tinha entendimento formado sobre a matéria de fundo no acórdão rescindendo. Ademais, consoante demonstrado, o caso não foi decidido à luz do princípio da isonomia tributária. Logo, não é possível identificar teratologia na aplicação do Tema 136 da Repercussão Geral, mas sua razoável observância.
    Nesse sentido também foram as seguintes decisões monocráticas: Rcl 46.652/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 46.021/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator